Tribunal: TJPA
Processo: 0800374-32.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800374-32.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: VANEILDE ALVES COSTA, IRIS ANTONIA NUNES, DIVINO GOMES DA SILVA LIRA, ADAO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Domingos do Araguaia – PA contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença reconhecendo o direito de servidores à progressão funcional horizontal, com efeitos financeiros limitados pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:
(i) incorreu em erro de premissa ao considerar automática a progressão funcional prevista no art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, ignorando a necessidade de avaliação especial de desempenho;
(ii) incorreu em omissão ao afastar a aplicação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgado embargado foi claro ao afirmar que a exigência de avaliação de desempenho prevista no §2º do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 se refere ao estágio probatório, não sendo condição para progressões horizontais após a estabilidade do servidor.
4. A cláusula de reserva de plenário não foi violada, pois o acórdão não afastou a aplicação da norma municipal por inconstitucionalidade, mas sim reconheceu sua constitucionalidade, afastando a incidência da Súmula Vinculante nº 10 do STF.
5. A parte embargante objetiva rediscutir fundamentos do acórdão, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de São Domingos do Araguaia – PA, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800374-32.2023.8.14.0124, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela municipalidade, mantendo a sentença que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais à progressão funcional horizontal, nos termos da Lei Municipal nº 1.244/2007, com efeitos financeiros retroativos limitados pela prescrição quinquenal.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação originária, de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores, foi ajuizada por servidores efetivos do município ora embargante – Adão Pereira da Silva, Divino Gomes da Silva Lira, Íris Antônia Nunes e Vaneilde Alves Costa –, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal, prevista na legislação municipal, bem como o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias dela decorrentes.

Posteriormente, o juízo de primeiro grau, em sentença fundamentada no art. 487, inciso I, do CPC, julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito à progressão funcional e determinando sua efetivação, com o pagamento das diferenças salariais pertinentes, inclusive sobre o décimo terceiro salário, terço constitucional de férias, adicional noturno e horas extraordinárias, respeitada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município interpôs Apelação sustentando, em síntese, três teses: (I) a prescrição quinquenal não fora corretamente delimitada; (II) a ausência de avaliação de desempenho inviabilizaria a concessão da progressão horizontal; e (III) a inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, por configurar cumulação indevida de benefícios pecuniários, violando o art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Entretanto, o acórdão embargado entendeu que a progressão funcional horizontal se dava automaticamente com base no tempo de serviço, sendo a avaliação de desempenho exigível apenas no estágio probatório. Ademais, considerou válida a norma municipal impugnada, afastando a alegação de inconstitucionalidade com base em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Supremo Tribunal Federal.

Sobrevieram, então, os presentes Embargos de Declaração, nos quais o Município embargante sustenta, inicialmente, a tempestividade da medida e a sua adequação formal, conforme os artigos 1.022 e 1.023 do CPC. Alega a existência de omissões e erro de premissa na decisão embargada, pugnando, inclusive, por efeitos modificativos.

Sob o argumento de erro de premissa, o embargante aponta que o acórdão incorreu em equívoco ao considerar automática a progressão horizontal, ignorando o disposto no §2º do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, que exige avaliação especial de desempenho para a concessão do benefício após três anos de efetivo exercício.

Ademais, sustenta a omissão quanto à inobservância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e consolidada pela Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois a decisão teria afastado, ainda que implicitamente, a aplicação de norma legal impugnada por inconstitucionalidade, sem submeter a questão ao órgão competente do Tribunal.

Nas contrarrazões, os embargados pugnam pelo não acolhimento dos aclaratórios, argumentando que o acórdão é claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo omissões ou obscuridades. Sustentam que o Município, na realidade, pretende rediscutir o mérito da decisão desfavorável, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, conforme prevê o art. 183, §1º, do CPC, em prazo dobrado para a Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição e omissão quanto à necessidade de procedimento administrativo e avaliação especial de desempenho para a concessão da progressão horizontal.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017."
(AgInt no REsp 1.828.964/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu (I) em erro de premissa ao considerar automática a progressão funcional horizontal prevista no art. 34, da Lei Municipal nº 1.244/2007, e (II) em omissão ao não observar a cláusula de reserva de plenário ao afastar suposta inconstitucionalidade sem a devida remessa da controvérsia ao órgão colegiado competente, conforme disposto no art. 97, da Constituição Federal e consolidado pela Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Contudo, não se verifica o vício apontado no julgado. A decisão embargada foi clara ao analisar que a progressão funcional horizontal, nos termos do §2º do art. 34, da Lei Municipal nº 1.244/2007, exige avaliação de desempenho apenas no âmbito do estágio probatório, sendo automática após a estabilização do servidor, por critério objetivo de tempo de serviço.

Com efeito, como destacado no acórdão, a avaliação especial de desempenho mencionada no §2º do art. 34 está vinculada ao período do estágio probatório, e uma vez finalizado este com resultado satisfatório, o servidor é alocado na referência “A” de sua carreira, passando daí a progredir automaticamente, a cada triênio, conforme previsto em anexo da referida lei. A exigência de avaliação periódica é própria da progressão vertical (art. 35), não se confundindo com a progressão horizontal ali tratada.

Em situação análoga essa Corte Estadual já decidiu que não existe inconstitucionalidade com relação a existência de adicional de tempo de serviço e progressão funcional. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE São Domingos do Araguaia QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0801984-92.2018.8.14.0000 – Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/12/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...) 2. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. 3. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 07.03.1996 e com mais de 19 (dezenove) anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação, tendo ingressado na referência 01 (Num. 4748505 - Pág. 25). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0059074-03.2014.8.14.0301 – Relatora: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 03/10/2022)

Portanto, a argumentação do embargante desconsidera a interpretação sistemática dos dispositivos legais citados e, sobretudo, ignora a jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo a qual tal progressão se dá de forma automática após o estágio probatório, conforme demonstrado expressamente no voto embargado.

No que tange à alegada inobservância da cláusula de reserva de plenário, igualmente não procede a irresignação. O acórdão embargado não declarou a inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, tampouco afastou a sua aplicação. Ao contrário, reconheceu sua plena constitucionalidade, com base na interpretação conforme a Constituição, extraída da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se aplicam os efeitos da Súmula Vinculante nº 10.

Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento de que as proibições previstas na referida norma não alcançam as progressões funcionais, especialmente quando derivam de direito adquirido antes da sua vigência. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91. 2 - Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis nº 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida. 3 - A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada. 4 - No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública. 5 – Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos. 6 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818654-44.2019.8.14.0301 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

De acordo com entendimento pacífico do STF, a cláusula de reserva de plenário aplica-se quando há o afastamento da norma sob fundamento de sua inconstitucionalidade, o que não ocorreu na hipótese. Ao reconhecer a validade da norma municipal impugnada, não houve declaração de inconstitucionalidade nem seu afastamento, mas sim a reafirmação de sua compatibilidade com a Constituição Federal.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, R$ 31.772,97 (trinta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026